Tribunal: TJDFT
Processo: 0742694-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0742694-05.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVA OFTALMO MEDICINA ESPECIALIZADA S/S LTDA AGRAVADO: MARCIA MOREIRA GODOY D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 42280504) interposto por VIVA OFTALMO MEDICINA ESPECIALIZADA S/S LTDA contra a decisão proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada por MÁRCIA MOREIRA GODOY em desfavor da agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida se abstenha, a contar do prazo de 15 (quinze) dias da intimação do édito, de utilizar a marca “VIVA OFTALMOLOGIA”, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Eis o teor do decisório combatido (ID 42281110, pgs. 75/79): Trata-se de processo de conhecimento proposto por MARCIA MOREIRA GODOY em face de VIVA OFTALMO MEDICINA ESPECIALIZADA S/S LTDA, partes qualificadas nos autos. A parte autora alega, em síntese, que é a titular da marca “VIVA OFTALMOLOGIA”® em todo o território nacional, regularmente adquirida por meio do registro lícito e validamente expedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI sob o n.o 913.665.975. Narra que não participa mais dos quadros societários da requerida, mas esta vem realizando o indevido uso da marca. Conta que a ré tentou, sem sucesso, o registro da referida marca junto ao INPI, mas teve o pedido denegado. Aduz que a conduta desautorizada e ilícita da agora concorrente ré, ao usar indevidamente “VIVA OFTALMOLOGIA”, iola o direito de propriedade industrial sobre a marca registrada “VIVA OFTALMOLOGIA”®, ocasionando, assim, evidente confusão e associação no mercado entre as partes e a respectiva origem dos serviços médicos, fazendo com que o público acredite que os serviços médicos da requerida possuem a mesma procedência daqueles da titular da marca requerente, o que não corresponde à realidade. Diante das referidas alegações, a parte autora requereu, mediante decisão liminar, que a ré “se abstenha a realizar o uso da marca de serviço “VIVA OFTALMOLOGIA” ou qualquer outra que a esta se assemelhe, em todo e qualquer meio, inclusive no domínio www.vivaoftalmologia.com.br, determinando o seu cancelamento definitivo e a liberação para posterior registro à requerente”. É uma síntese dos autos. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No que se refere aos fatos tratados nos presentes autos, de início, cabe tecer algumas considerações sobre o tema. De acordo com os ensinamentos do jurista Douglas Gabriel Domingues, em sua obra Comentários à Lei de Propriedade Industrial, p. 400, marca é: "o sinal distintivo que identifica e distingue mercadorias, produtos e serviços de outros idênticos ou assemelhados de origem diversa, bem como certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificações técnicas". Waldo Fazzion Junior, em sua obra Manual de Direito Comercial, p. 757, leciona que as marcas podem ser classificadas como: “Outra distinção pode ser feita entre as marcas nominativas, figurativas, mistas e tridimensionais. Daí que marca nominativa é a constituída por uma ou mais palavras no sentido amplo do alfabeto romano, compreendendo também os neologismos e as combinações de letras e/ou algarismos romanos e/ou arábicos. Figurativa é a marca constituída por desenho, figura ou qualquer forma estilizada de letra e número, isoladamente. Marca mista é a constituída pela combinação de elementos nominativos e figurativos ou de elementos nominativos, cuja grafia se apresente de forma estilizada. Enfim, marca tridimensional é a constituída pela forma plástica de produto ou de embalagem, cuja forma tenha capacidade distintiva em si mesma e esteja dissociada de qualquer efeito técnico”. Para que uma empresa tenha sua marca protegida, é necessário o registro perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), nos termos do art. 129 da Lei no 9.279/96: "Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148". Assim, após processo administrativo junto ao INPI e expedição do Certificado de Registro de Marcas, seu titular adquire o direito de impedir que outros pratiquem ato atentatório à sua marca, nos termos da Lei no 9.279/96. Esta proteção garantida por lei visa, principalmente, evitar a ocorrência de concorrência desleal e a confusão do consumidor quanto a procedência do produto. E sobre sobre a proteção conferida à marca, dispõe o art.130, III da Lei no 9.279/96: “Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: I - ceder seu registro ou pedido de registro; II - licenciar seu uso; III - zelar pela sua integridade material ou reputação”. (Grifei). No caso dos autos, através de uma cognição sumária, pode-se afirmar que a parte autora é a legítima detentora da marca “VIVA OFTALMOLOGIA”®, conforme Certificado de Registro de Marca concedido pelo INPI constante do ID 143594221. A tela constante do ID 143594210 - Pág. 7, demonstra, por sua vez, que a ré tentou, sem sucesso, a o registro daquela mesma marca, não lhe sendo lícito, pois, o uso da marca sem a anuência da parte requerente. Não consta dos autos qualquer autorização de que a autora tenha concedido à ré o uso da marca. Pelo contrário, a hipótese sugere o seu uso indevido, em que pese os argumentos da requerida lançados na contranotificação constante do ID 143594223. Naquele documento, a ré argui que ainda há prazos em aberto junto ao INPI. Todavia, levando-se em conta o Certificado de Registro constante do ID 143594221, a marca se encontra, de forma plena, em nome da parte requerente. Recordo que tratando-se de um ato administrativo a decisão do INP, aplica-se o princípio da presunção de legitimidade, devendo surtir os seus efeitos enquanto não for decretada a invalidade do ato pela própria Administração ou pelo Judiciário. Adiciono ainda que a alegada boa-fé da ré não se sustenta, seja diante da notificação extrajudicial que recebeu da autora, seja diante ao direito de precedência ao registro obtido pela requerente junto ao INPI. Enquanto isso, valendo-se do uso indevido da marca, a parte ré tem se valido de concorrência desleal, sem contar com a confusão da própria clientela envolvida. O e. TJDFT prevê que “o titular de registro de marca concedido pelo INPI detém o direito ao seu uso exclusivo em todo o território nacional, sendo-lhe assegurado ainda zelar pela sua integridade material ou reputação”. E “diante da semelhança existente entre marcas, aptas a induzir o consumidor a erro, tratando-se de mesmo segmento comercial, a empresa cujo registro não se encontra regularizado deve se obstar ao uso da marca semelhante, cujo registro encontra-se vigente e sob proteção legal”. (Acórdão 1363104, 07006247020218079000, Relator: SIMONE LUCINDO, , Relator Designado:ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Forte nas razões supra, tem-se que prosseguimento do uso da marca pela requerida em sua atividade empresarial e a existência de identidade entre os serviços prestados pelas partes suscetíveis de confundir consumidores implicam risco de dano grave ou irreparável à parte requerente apto a concessão da antecipação da tutela, dada ao prejuízo que lhe é ocasionado, em ameaça à sua própria reputação pelo uso indevido da marca registrada junto ao INPI. Assim, presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência ante a utilização indevida pela ré da marca de propriedade da autora, determino que a requerida se abstenha, a contar do prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação da presente decisão, de utilizar a marca “VIVA OFTALMOLOGIA”®, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), até o limite de R$200.000,00 (duzentos mil reais), sem prejuízo de serem adotadas outras medidas visando o cumprimento forçado da presente obrigação. Afasto, todavia, a questão do registro no site envolvendo o domínio www.vivaoftalmologia.com.br. Afinal, a parte autora não trouxe aos autos qualquer documentação comprobatória de possuir domínio do referido site junto ao Registro.br, que possui regras próprias, que muitas vezes não se confunde com a marca registrada no INPI. Aqui, a hipótese ainda merecerá contornos, inclusive o exercício de contraditório por parte da empresa ré. Entendo que deve ser dispensada a realização de audiência de conciliação, mas que pode ser obtida a qualquer momento através dos patronos das partes. Feitas essas considerações, CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, e para cumprir a tutela de urgência, contados da intimação efetivada, não da colação do AR nos autos, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (arts. 344 a 346, todos do CPC/2015) e da incidência da multa supra transcrita-se. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou Defensor Público. Diligenciados todos os logradouros atribuídos pela parte autora à parte requerida, havendo pedido expresso, fica desde já autorizada a realização de consulta de endereços através dos sistemas que se encontram à disposição do Juízo (SISBAJUD, RENAJUD, INFOSEG e SIEL), a fim de se localizar endereço hábil à citação pessoal da parte requerida. Realizadas as pesquisas, promova-se a citação da parte requerida no(s) endereço(s) eventualmente ainda não diligenciado(s). Inconformada, sustenta que a empresa agravante é uma clínica oftalmológica constituída há mais de oito anos, tendo sido registrada no cartório competente em 03.03.2015, apesar de utilizar o nome comercial “VIVA OFTALMO” desde 2014. Aduz que a recorrida é ex-sócia da recorrente, eis que, em dezembro de 2018, a agravada se retirou do quadro societário e a sociedade agravante ficou na titularidade dos sócios remanescentes. Verbera que coube à recorrida realizar o pedido de registro da marca perante o INPI em favor da agravante, pois o seu marido trabalha na área de marketing e poderia auxiliar no trâmite do registro. Pontua que, em reunião de 24.10.2017, a recorrida informou que a marca “VIVA OFTALMOLOGIA” havia sido registrada erroneamente em seu nome próprio, de modo que restou lavrado em ata de reunião societária que a Dra. Márcia Godoy solicitaria transferência da marca registrada em seu nome para a empresa VIVA. Alega a má-fé da autora, pois só em 01.11.2017 teria realizado o registro, contrariando o decidido pelos sócios, bem como afirma que a agravada se retirou do quadro societário em dezembro de 2018, para se tornar sócia da empresa AUGE OFTALMOLOGIA S/S LTDA, sendo que tal empresa possui a mesma atividade fim da agravante, mas sem qualquer ligação com a marca em discussão. Acrescenta que está em trâmite processo administrativo de nulidade de registro de marca, movido pela recorrente junto ao INPI, contudo pendente de decisão, e invoca o direito de precedência, com amparo no art. 124, inc. V, e 129, § 1o, ambos da Lei 9.279/96. Arremata que o registro de marca com o nome da agravada pode gerar confusão entre as marcas para o consumidor, haja vista que a recorrente presta serviço de qualidade há mais de 7 anos ligado ao nome comercial em questão, e entende que o presente caso deve prosseguir com a devida produção de provas, o contraditório e a ampla defesa para ambas as partes, pois há matéria controvertida. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da r. decisão para que seja determinado o prosseguimento do feito na origem. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Diploma Processual, que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, constato que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência pretendida. Estabelece o art. 129 da Lei no 9.279/96: Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148. § 1o Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro. § 2o O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento. Já o inc. V do art. 124 da mesma norma disciplina o seguinte: Art. 124. Não são registráveis como marca: [...] V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos; [...] Na espécie, incontroverso que a autora Marcia Moreira Godoy protocolou pedido de registro da marca em novembro de 2017 (ID 42281109, pg. 2), obtendo o regular registro da marca “VIVA OFTALMOLOGIA” em 28.06.2022, mediante o Processo no 913665975 junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, bem como notificou extrajudicialmente a ré, ora agravante, em 18.08.2022, a fim de que esta não fizesse uso da referida marca em seus produtos e serviços, bem como desistisse do pedido de registro para a marca mista com o mesmo nome, perante o INPI. Extrai-se das provas colacionadas pela autora nos autos de origem e das juntadas pela agravante no caderno processual do agravo de instrumento em epígrafe, que, de fato, a requerida vem se utilizando da marca em discussão para prestar serviços médicos desde 2014 até a presente data, haja vista o contrato de constituição da sociedade empresária, datado de 22.08.2014, e o comprovante de inscrição da pessoa jurídica constando data de abertura em 03.03.2015 (ID 42280507). Importa ainda destacar que o documento de ID 42281109, pg. 2, comprova que a agravante protocolou pedido de nulidade de registro de marca em 11.10.2022, junto ao INPI, contudo sem notícia de decisão do instituto sobre a questão. Conquanto a agravante apresente questões controvertidas relevantes, a afastar a boa-fé da autora no registro da marca objeto do feito e demonstrar a prevalência do direito de precedência da ré no seu uso, verifica-se que tais alegações demanda necessária dilação probatória. Além disso, o chamado direito de precedência disposto no artigo alhures (art. 129, § 1o, da Lei de Propriedade Industrial) deve ser exercido pelo utente anterior da marca antes da concessão do registro ao usuário posterior, o que não restou demonstrado na espécie. Em contrapartida, a autora logrou êxito em demonstrar, de um juízo de cognição sumária, o seu direito de uso de marca regularmente registrada perante o órgão competente, após o devido procedimento para tanto, a justificar a concessão da tutela de urgência vindicada pelo Juízo a quo, até porque o pedido de nulidade do registro da marca protocolado pela recorrente pende de apreciação pelo INPI. Nesse sentido, colha-se julgado desta egrégia Casa de Justiça: APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO ADESIVO. NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRINCIPAL. USO INDEVIDO DA MARCA. REGISTRO NO INPI. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS PRESUMIDOS. 1. Na presente hipótese a sociedade empresária autora pretende obter a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em virtude do uso indevido de marca. 2. A apelação adesiva não pode ser conhecida se já houver a interposição de recurso de apelação, em virtude dos efeitos da preclusão consumativa. 3. A alegação de boa-fé não permite afastar a exclusividade do uso pela proprietária da marca em todo o território nacional, a partir do registro validamente expedido pelo INPI. 4. O direito de precedência previsto no art. 129, § 1o, da Lei de Propriedade Industrial deve ser exercido pelo utente anterior da marca antes da concessão do registro ao usuário posterior, o que não foi verificado no presente caso. 5. Os argumentos suscitados pela sociedade empresária ré, com a finalidade de mitigar a proteção da marca de propriedade da sociedade empresária autora, exigiriam, como antecedente lógico, a declaração de nulidade do registro ou irregularidade da marca, o que poderia ter sido procedido por meio de procedimento administrativo instaurado por qualquer interessado, ou mesmo pela via judicial. 5.1. Essas questões, no entanto, extrapolam a competência da Justiça Estadual, tendo em vista que a atribuição para examinar eventual nulidade de registro, nesse caso, é da Justiça Federal, em razão do interesse jurídico do INPI (art. 109, inc. I, da Constituição Federal). 6. O dano patrimonial decorrente do uso indevido de marca é presumido, pois a própria violação da exclusividade conferida pelo registro é suficiente para tanto. 6.1. Essa circunstância é bem evidenciada em razão do desvio de clientela e da confusão no mercado de consumo, o que presumivelmente conduz à redução das vendas promovidas pela sociedade empresária. 7. Em casos específicos de uso indevido de marca, o dano extrapatrimonial também é presumido, sendo certo que sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita. 8. Recurso interposto pela sociedade empresária ré conhecido e desprovido. Recurso interposto pela sociedade empresária autora conhecido e provido. Sentença reformada. (Acórdão 1299324, 07315962520198070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não vislumbrada a probabilidade do direito da agravante, e sem necessidade de incursão no requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, porquanto cumulativos, impõe-se a não concessão da medida vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador